Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012080-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA FRANCA - CPF: 356.955.888-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1012080-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO -
LEI No 11.101/2005
E
LEI 14.112/2020
– LAPSO NÃO DECORRIDO – ATRASO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA RECUPERANDA –

- ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES MARCADA EM DATA PRÓXIMA– RECURSO DESPROVIDO.

Com a alteração da legislação que rege a matéria de recuperação judicial dada pela
Lei no 14.112/20
, permitiu-se a prorrogação por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional. Inteligência do
artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005
.

Não havendo decorrido o novo prazo do
stay period
e tendo a juíza da causa, que se encontra mais próximo das partes, afirmado que a recuperanda não deu causa ao retardamento do feito e não há demonstração efetiva de que não estejam atendendo aos ditames da legislação peculiar, bem como levando em consideração a proximidade da AGC, é plausível a manutenção da prorrogação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Emitentes

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
em face da decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial no1020035-04.2021.8.11.0015
, ajuizada por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, que deferiu o requerimento de prorrogação do
stay period
, por 180 (cento e oitenta dias), contados a partir do escoamento do período de blindagem inicialmente concedido, qual seja,
15/06/2022
.

Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de prorrogação do
stay period
, afirmando que a conduta negligente da recuperanda é a causadora da morosidade do processo.

Pondera que a agravada ajuizou o pedido de recuperação judicial em
04/11/2021
e que em
15/12/2021,
o Juízo singular deferiu o seu processamento, determinando a suspensão das ações e execuções movidas contra a devedora, pelo prazo de 180 dias, nos termos do
artigo 52, inciso III e artigo 6o da Lei no 11.101/2005
.

Enfatiza que a norma autoriza a prorrogação do período de blindagem, uma única vez, mas que só pode ocorrer se o devedor não tiver contribuído para o atraso dos atos processuais.

Afirma ainda que “
o feito não está tendo o seguimento que deveria e os atos mais importantes do procedimento recuperacional estão atrasados – notadamente a realização de Assembleia Geral de Credores – por culpa exclusiva da Agravada, que vem agindo propositalmente com o intuito de ganhar tempo e prolongar ao máximo a proibição de atos constritivos dos credores.
” Cita como exemplo a demora para fornecer documentos indispensáveis para a elaboração de relatório mensal de atividades pela Administradora Judicial.

Argumenta também que “
A ausência de fornecimento dos subsídios em questão pela Recuperanda impossibilita até mesmo que os credores verifiquem e, eventualmente questionem, os créditos dos demais (por meio de habilitações e impugnações), vez que, em virtude da conduta da Matosul, a Administradora Judicial deixou de cumprir com o dever previsto no artigo 22, inciso I, itens “b” e “c” da LFRE
”.

No mais, pontua que o descumprimento de uma obrigação pela recuperanda desautoriza o prolongamento do período de suspensão das execuções e atos constritivos, já que o atraso no procedimento não é pela burocracia ou complexidade do processo recuperacional, mas sim pela ausência do fornecimento de informações e documentos necessários.

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de prorrogação do período de blindagem e de determinar que a agravada apresente todas as informações e documentos faltantes para a elaboração do relatório mensal de atividades, possibilitando a análise dos créditos pelos credores e o regular processamento da recuperação judicial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 133103187
.

As contrarrazões vieram no
ID no 135837163
, oportunidade em que
MATOSUL TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
rebateu a tese recursal em todos os seus termos e postulou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Insta a se manifestar, a doura Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no I
D no 137918680
pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito - Dra. Giovana Pasqual de Mello:

"
1. Do pedido de prorrogação do período de blindagem patrimonial (id. n. 85973127):

A recuperanda requereu a prorrogação do período de blindagem, visando a preservação da atividade empresarial, nos termos da Lei no 11.101/05. A administradora judicial se manifestou pelo acolhimento do pedido (id n.o 86134118). O credor Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, por sua vez, requereu o indeferimento do pedido, aduzindo que a recuperanda não está honrando com a apresentação de suas contas mensais à administradora judicial, fato que ensejou a morosidade da demanda (id n.o 86491830).

No ponto, cumpre anotar que a possibilidade de prorrogação do período de blindagem passou a ser positivada no ordenamento jurídico, com o advento das alterações decorrentes da Lei n.o 14.112/2020, conforme o artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005:

“Artigo 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”.

Outrossim, não se pode deixar de considerar o princípio da preservação da empresa, disposto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, segundo o qual: “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, sem a realização da assembleia geral de credores, não pode ser óbice ao soerguimento da recuperanda, ante o possível retorno das ações de cobrança e medidas de constrição, referentes a créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial, notadamente considerando que a requerente cumpriu os prazos processuais, inclusive apresentou o plano de recuperação judicial no termo legal. Sobre o tema, a doutrina orienta:

“Ressalte-se que o §4o que agora permite a prorrogação do prazo por mais 180 dias, deixa expresso que tal medida apenas poderá ser tomada se o devedor não houver concorrido para que o prazo de 180 dias não fosse suficiente. É medida salutar, pois é do interesse de todos que o devedor imprima todos os esforços para o mais rápido andamento do feito, não sendo tolerável que tome medida protelatória, sob pena de não poder gozar dessa prorrogação que a própria lei fala que será concedida “em caráter excepcional”. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho; Eronides A. Rodrigues dos Santos, coautoria especial. -- 15. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Frisa-se, por oportuno, que a irresignação do credor Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não comporta guarida, uma vez que, no tocante às contas mensais da recuperanda, observa-se que, no incidente distribuído para este fim (autos n.o 1001030-59.2022.8.11.0015), a Administradora Judicial apresentou o relatório inicial de atividades da empresa e esta foi intimada para apresentar esclarecimentos, ocasião em que alegou que forneceu a documentação necessária. Assim, aguarda-se a manifestação da Administradora Judicial, naquele incidente, sem o que, não é possível concluir que a recuperanda não está cumprindo a obrigação legal.

Destarte, tendo em vista que a recuperanda não deu causa ao retardamento do feito e não há demonstração efetiva de que não esteja atendendo aos ditames da legislação peculiar, é plausível a prorrogação do período de blindagem. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.” (TJ-MT 10035316520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021).

Assim, defiro o requerimento de prorrogação do stay period, por 180 (cento e oitenta dias), contados a partir do escoamento período de blindagem inicialmente concedido, a saber, 15/06/2022.

2. Do pedido de transferência de veículos para o nome da recuperanda (id n.o 81713974):

A requerente alega que celebrou contrato de arrendamento com a empresa Transportadora Batista Duarte Ltda, mas que a natureza do contrato é de compra e venda, pois a vendedora deveria promover a transferência anual dos veículos já quitados. Afirma que não houve a transferência do domínio dos bens quitados, requerendo seja determinada a intimação da empresa para que cumpra tal obrigação (id n.o 81713974).

No id n.o 86134118, a administradora judicial se manifestou pelo indeferimento do pedido, haja vista que excede os limites da competência do juízo.

Assiste razão à administradora judicial, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das ações de execução em face da recuperanda; bem como na proibição de atos de constrição sobre seus bens (artigo 6o, II e III da Lei n.o 11.101/2005). Entretanto, inexiste a vis attractiva do juízo no qual se processa a recuperação judicial, situação que ocorre somente nos casos de falência, à luz do disposto no artigo 76, da Lei n.o 11.101/2005.

Deste modo, não há que se falar na competência deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos contraídos pela requerente, de modo que a pretensão extrapola os limites legalmente impostos à atuação do juízo pelo qual tramita a recuperação judicial. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. PRECEDENTES. 1. Exceção de incompetência apresentada em 25/7/2014. Recurso especial interposto em 9/5/2018 e concluso ao Gabinete em 4/11/2019. 2. O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação - movida por sociedade empresária em recuperação judicial - que tem como objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores. 3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6o, §§ 1o e 3o, que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o pagamento de quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá determinar a reserva das importâncias que estimar devidas no processo de soerguimento, sendo o respetivo crédito incluído na classe própria quando reconhecida a liquidez do direito. 4. Por outro lado, o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento. Precedente da Terceira Turma. 5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial. 6(...)RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1868182 BA 2019/0187968-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Ante o exposto, resta prejudicada a análise do pedido formulado pela recuperanda, em relação à intimação da empresa Transportadora Batista Duarte Ltda.

3. Do pedido de declaração de essencialidade de bens (id. n. 81713974):

A recuperanda requer a declaração de essencialidade de sua frota de caminhões, ao argumento de que são imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial. A administradora judicial apresentou parecer detalhado sobre a essencialidade dos bens, consoante se depreende do id n.o 86134118.

Nessa senda, denota-se que o pedido de declaração de essencialidade diz respeito a uma frota composta por 150 (cento e cinquenta) veículos, devidamente especificados pela requerente.

Outrossim, conforme se verifica do parecer da administradora judicial, na diligência realizada junto a empresa, não foi possível a vistoria pessoal de todos os bens, notadamente considerando que grande parte da frota estava trafegando a serviço da empresa. Na oportunidade, foram fornecidas à administradora judicial as imagens dos veículos e de seus respectivos rastreios.

Convém destacar, por oportuno, que a empresa recuperanda atua no ramo de transportes, de modo que se revela imprescindível o reconhecimento da essencialidade dos bens que efetivamente estão sendo utilizados pela recuperanda na atividade empresarial, sobretudo com vistas a assegurar que sejam mantidos em sua posse, a fim de propiciar a superação da crise econômica vivenciada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BEM - DECLARAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. - A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores - A Lei no 11.101/05 viabiliza a recuperação financeira da empresa com a preservação da sua atividade econômica - O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial, para resguardar a função social da empresa, com o soerguimento financeiro.” (TJ-MG - AI: 10000205048424002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021).

Nessa senda, de rigor a declaração de essencialidade dos veículos abaixo listados, cuja imprescindibilidade foi atestada pela administradora judicial, no id n.o 86134118, posto que se verifica a utilidade dos bens e necessidade de sua manutenção junto à devedora para a continuidade da atividade empresarial:

1. Cavalo, placa GZV9A83, Chassi- 9 9BSG6X400B36732066, Renavam 257739335, modelo - SCANIA G420 A6X4;

2. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075222M175917, placa GXH1343 MG;

3. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071245M211290, placa CPJ105;

4. CAVALO, placa GZV9A99, Chassi - 9BSG6X400B3675635, Renavam 274756676, Modelo SCANIA G420 A6X4;

5. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075223M180204, placa GXH1377;

6. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075223M180205, placa GXH1378;

7. CAVALO, placa OOX0J71, Chassi- 9BSR6X400C3812744, Renavam – 490176542, Modelo SCANIA R 440 A6X4;

8. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187102, placa GXH1468;

9. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187104, placa GXH1469;

10. CAVALO, placa OME2G73, Chassi- 9BSR6X400C3812135, Renavam 483200182, Modelo SCANIA R 440 A6X4;

11. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186484, placa GXH1452;

12. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186485, placa GXH1453;

13. CAVALO, placa OOX0J68, Chassi- 9BSR6X400C3812736, Renavam 490174876, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

14. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187100, placa GXH1464;

15. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187101, placa GXH1465;

16. CAVALO, placa GQR9E32, Chassi- 9BSG6X400A3655695, Renavam

194839907, Modelo SCANIA G420 A6X4;

17. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075222M175918, placa GXH1344;

18. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075222M175909, placa GXH1335;

19. CAVALO, placa GZV9001, Chassi- 9BSG6X400A3655785, Renavam – 194576582, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

20. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071234M192233 placa ALC6457;

21. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075222M175910, placa GXH1336;

22. CAVALO, placa HHK6417, Chassi- 9BSG6X400B3697530, Renavam – 377277789, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

23. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M197951 placa GZV1738;

24. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M197952, placa GZV1746;

25. CAVALO, placa HLK8092, Chassi- 9BSG6X400C3803606, Renavam – 429527128, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

26. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1133DEM376573, placa AXM-8603;

27. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG0933CMD361525, placa AWE-1866;

28. CAVALO, placa GZV9021, Chassi- 9BSG6X400A3657274, Renavam – 196653797 – SCANIA G420 A6X4;

29. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M198439 placa GZV1798;

30. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M198437, placa GZV1801;

31. CAVALO, placa GZV9080, Chassi- 9BSG6X400B3673169, Renavam – 257737367 - SCANIA G420 A6X4;

32. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075266M234690 placa ANY1403;

33. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075266M234691, placa ANY1399;

34. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075223M180362, placa GXH1385;

35. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075223M180363, placa GXH1386;

36. CAVALO, placa GZV9096, Chassi- 9BSG6X400B3675727, Renavam – 274433656, Modelo SCANIA G420 A6X4;

37. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG0933CDM361400 placa AWE3294;

38. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1243CDM362972, placa AWK6335;

39. CAVALO, placa OLX1348, Chassi – 9BSR6X400C3811177, Renavam – 478037430, Modelo SCANIA R 440 A6X4;

40. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1243CDM362713 placa AWI0143;

41. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG0933CDM362708, placa AWI0678;

42. CAVALO, placa GZV8999, Chassi- 9BSG6X400A3655709, Renavam – 194844366, Modelo SCANIA G420 A6X4;

43. CAVALO, placa GZV9019, Chassi- 9BSG6X400A3657253, Renavam – 196653452, - SCANIA G420 A6X4;

44. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M198628 placa GZV1827;

45. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071244M198627, placa GZV1828;

46. CAVALO, placa HJZ2918, Chassi- 9BSG6X400C3699436, Renavam – 405850263, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

47. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG0933CDM362765 placa AWI3268;

48. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1243CDM361500, placa AWE1858;

49. CAVALO, placa HFV6675, Chassi- 9BSG6X400B3695817, Renavam – 360340784, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

50. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1243DDM368726, placa OBN3664;

51. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG0933DDM368729, placa OBN3684;

52. CAVALO, placa GZV9089, Chassi- 9BSG6X400B3673205, Renavam – 257722742, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

53. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186478 placa GXH1448;

54. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186479, placa GXH1449;

55. CAVALO, placa OPF8542, Chassi- 9BSR6X400D3821532, Renavam – 507762894, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

56. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075211M163578 placa GXH1168;

57. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075211M163577, placa GXH1170;

58. CAVALO, placa HHK6404, Chassi- 9BSG6X400B3697478, Renavam – 377208400, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

59. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187135, placa GZV8803;

60. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M187136, placa GZV8804;

61. CAVALO, placa HLK8022, Chassi- 9BSG6X400C3803406, Renavam – 429518420, Modelo SCANIA G420 A6X4;

62. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071245M211794 placa MIO5930;

63. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071245M211793, placa MIO5620;

64. CAVALO, placa GZV9075, Chassi- 9BSG6X400B3673198, Renavam – 257499547, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

65. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186478, placa GXH1448;

66. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186479, placa GXH1449;

67. CAVALO, placa HHK6444, Chassi- 9BSG6X400B3697577, Renavam – 377256803, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

68. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186419 placa GXH1409, 3 eixos;

69. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186420, placa GXH1410, 3 eixos;

70. CAVALO, placa GZV9097, Chassi- 9BSG6X400B3675572, Renavam – 274765292, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

71. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071233M186955 placa AKV0535;

72. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071233M186956, placa AKV0532;

73. CAVALO, placa OWP0858, Chassi- 9BSR6X400E3844140, Renavam – 594797390, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

74. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG071233M184910 placa AKS7839;

75. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071233M184911, placa AKS7841;

76. CAVALO, placa GZV9076, Chassi- 9BSG6X400B3673175, Renavam – 257493565, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

77. SEMIRREBOQUE –chassi 9ADG071223M180298 placa AKL4988; ]

78. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071223M180299, placa AKL4989;

79. CAVALO, placa GZV9079, Chassi- 9BSG6X400B3673149, Renavam – 257483918, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

80. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075255M218733 placa AMU2396;

81. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075255M218732, placa AMU2403;

82. CAVALO, placa OLS4872, Chassi- 9BSR6X400C3808123, Renavam – 474440460, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

83. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075222M175914 placa GXH1340;

84. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071245M211896, placa MJB7680;

85. CAVALO, placa HLK8082, Chassi- 9BSG6X400C3803436, Renavam – 429525141, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

86. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075223M180208 placa GXH1381;

87. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075223M180209, placa GXH1382;

88. PLACA CAVALO – HLK8065, Chassi- 9BSG6X400C3803157, Renavam – 429522754, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

89. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071244M198608 placa GZV1816;

90. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071244M198609, placa GZV1789;

91. CAVALO, placa OWY9275, Chassi- 9BSR6X400E3853084, Renavam – 996958754, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

92. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG0933CDM362792 placa AWJ2201;

93. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG1243CDM362794, placa AWJ2159;

94. CAVALO, placa HLK8113, Chassi- 9BSG6X400C3801708, Renavam – 429519737, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

95. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075233M187116 placa GXH1E78;

96. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075233M187117, placa GXH1E79;

97. CAVALO, placa OPE1881, Chassi- 9BSR6X400D3821533, Renavam – 506446085, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

98. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG075233M186421 placa GXH1E11

99. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075233M186422, placa GXH1E12;

100. CAVALO, GZV9014, Chassi- 9BSG6X400A3657198, Renavam – 196652090, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

101. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075223M180360 placa GXH1383;

102. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG075223M180361, placa GXH1384;

103. CAVALO, placa GZV8995, Chassi- 9BSG6X400A3655678, Renavam – 194805611, Modelo - SCANIA G420 A6X4;

104. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071212M168185 placa IKF4843;

105. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG071212M168186 placa IKF-4892;

106. CAVALO, placa HFX0757, Chassi- 9BSG6X400B3695924, Renavam – 360347630, Modelo - SCANIA R 440 A6X4;

107. SEMIRREBOQUE, chassi 9ADG1243CDM362715, placa AWI0124;

108. SEMIRREBOQUE – chassi 9ADG0933CDM362712, placa AWI1192;

Em relação aos demais veículos, deixo de declarar a essencialidade, haja vista que não foi possível constatar a imprescindibilidade dos bens para a atividade da recuperanda. Ademais, em atenção às considerações prestadas pela administradora judicial no tocante a tais bens, determino a intimação da recuperanda para que preste esclarecimentos, nos termos da manifestação da AJ do id n.o 86134118, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Do prosseguimento do feito:

Dando prosseguimento ao feito, intime-se a administradora judicial para manifestar sobre o pedido de alteração do contrato social da empresa em recuperação judicial, constante dos ids n.o 85859255/85860470, no prazo de 05 (cinco) dias.

Diante do requerimento do Ministério Público do id n.o 83383470, esclareço que lhe é facultado manifestar-se sobre todo o processado, especialmente, especialmente quanto às alegações do credor Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (ids n.o 75050247/75052637), conforme deliberado na decisão do id n.o 82504701; bem como sobre o pedido de alteração do contrato social da empresa (ids. 85859255/85860470).

Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente) (assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a juíza singular ao prorrogar o prazo de 180 dias, ponderou que a recuperanda não deu causa ao retardamento do feito e não há demonstração efetiva de que não esteja atendendo aos ditames da legislação peculiar, justificando a nova prorrogação do período de blindagem.

Ainda, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias foi concedido levando em consideração a alteração da lei de recuperação judicial, bem como em face de a requerente ter cumprido os prazos processuais, inclusive apresentou o plano de recuperação judicial no termo legal.

Quanto à indignação do credor
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, no tocante às contas mensais da recuperanda, dando causa ao atraso da recuperação, salientou a juíza que no incidente distribuído para este fim (autos n.o 1001030-59.2022.8.11.0015), a Administradora Judicial apresentou o relatório inicial de atividades da empresa e esta foi intimada para apresentar esclarecimentos, ocasião em que alegou que forneceu a documentação necessária. Assim, aguarda-se a manifestação da Administradora Judicial, naquele incidente, sem o que, não é possível concluir que a recuperanda não está cumprindo a obrigação legal.

Pois bem
.

Quanto ao período de blindagem, o direito não socorre à parte agravante.

Isto porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ausente a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, com a alteração da legislação que rege a matéria dada pela
Lei no 14.112/20
, permitiu-se a prorrogação por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, nos termos do
artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005:

"§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020
)".
Gr
ifei

Conforme se denota, legislação permitiu a prorrogação de
stay period
, não havendo nos autos originários indícios que foi a agravada quem deu causa ao retardamento do processo recuperacional, inclusive a própria juíza da recuperação, que se encontra mais próxima das partes, das provas e da causa, foi enfática em afirmar na decisão recorrida que a recuperanda “
não deu causa ao retardamento do feito e não há demonstração efetiva de que não esteja atendendo aos ditames da legislação peculiar, é plausível a prorrogação do período de blindagem
”, conforme se observa do
ID no 132384189
, o que por si só macula a relevância da fundamentação

Quanto o alegado descumprimento da recuperação judicial pela recuperanda, em consulta na origem do
Relatório Falimentar no 1001030-59.2022.8.11.0015
, extrai-se o seguinte da manifestação protocolizada pela Administradora Judicial (
ID no 88116314 - origem
):

"(...) 4. MANIFESTAÇÃO AJ1

Pois bem. Feito o registro necessário, insta repisar que a Recuperanda encaminhou parcialmente a esta Administradora Judicial a documentação contábil até a competência de abril de 2022, conforme se extraí do item “I. DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA” do relatório em anexo.

Neste compasso, considerando que os credores Multiplike FIDC e Santander sustentam a necessidade de afastamento dos administradores em razão do não fornecimento das informações/documentos solicitados por esta administradora judicial, imperioso se torna frisar que a empresa recuperanda encaminhou parte da documentação necessária para a fiscalização de suas atividades, como se observa no relatório em anexo.

Outrossim, cumpre registrar que os documentos contábeis solicitados pelo credor Multiplike FIDC não integram o rol de documentos solicitados por esta administradora judicial, porquanto se relacionam a período anterior ao pedido de recuperação judicial, cuja análise coube ao profissional que realizou a constatação prévia em momento anterior ao deferimento do processamento deste feito por este juízo.

Entretanto, em que pese tal fato, importante asseverar que esta administradora judicial, conforme se observa nos e-mails colacionados aos autos pelo próprio credor Multiplike, tem constantemente lhe prestado informações e, inclusive, solicitou os referidos documentos a empresa recuperanda, que até o momento não os forneceu.

Deste modo, considerando tais fatos e excepcionalidade da medida de afastamento de administrador, imperioso se torna que, antes de se tomar qualquer medida drástica que possa impactar em seu soerguimento, a empresa recuperanda seja intimada para que, regularmente, apresente todos os documentos solicitados por esta administradora judicial e se manifeste sobre os pleitos formulados pelos credores Multiplike e Santander, comprovando a apresentação da documentação solicitada."

Portanto, da leitura da manifestação elaborada pela Administradora Judicial (protocolizada em
22/06/2022
), este reconheceu que a empresa recuperanda não apresentou todos os documentos solicitados para a elaboração dos relatórios (
ID no 88116314
), que, a meu viso, poderia macular o caráter excepcional para prorrogação do prazo.

Todavia, em consulta aos autos da recuperação judicial, verifica-se que já foi publicado Edital de Aviso aos Credores Sobre a Convocação da Assembleia Geral de Credores, que se realizará em primeira convocação no dia
11/08/2022
e em segunda convocação no dia
18/08/2022
, para
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
.

Diante da proximidade do ato, razoável que, enquanto o plano estiver em deliberação pelos credores durante a Assembleia Geral de Credores, deve-se manter a prorrogação do
stay period
, considerando que podem ser prejudiciais aos interesses coletivos dos credores.

Assim sendo, em vista a análise de todo o processado na instância de origem, somente em razão da proximidade da realização da Assembleia Geral de Credores, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022